Tribunal: TJMT
Processo: 1018114-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018114-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Jogo e Aposta, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - CPF: 033.083.201-85 (ADVOGADO), DULCE FATIMA CZEKALSKI - CPF: 038.541.509-54 (AGRAVANTE), ZLIN PAY LTDA - CNPJ: 33.678.305/0001-06 (AGRAVADO), ARTHUR DIEGO ARAUJO DASSIO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI - CPF: 059.468.494-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1018114-84.2023.8.11.0000 – Campo Novo dos Parecis.

Agravante
: Dulce Fátima Czekalski.

Agravado
: Zlin Pay Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –
ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1018114-84.2023.8.11.0000 – Campo Novo dos Parecis.

Agravante
: Dulce Fátima Czekalski

Agravado
: Zlin Pay Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Dulce Fátima Czekalski, em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que nos autos da “ação de indenização por danos morais”, movida em face de Zlin Pay Ltda., à mingua de elementos probatórios mínimos que demonstrem a ausência de hipossuficiência financeira alegada, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando que a requerente promova o pagamento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Inconformada, recorre a agravante aduzindo, em suma, que não possui condições de arcar com as custas processuais, haja vista que para tanto, terá prejuízos com o seu sustento e de sua família. Alega que a decisão não condiz com a realidade, mormente porque uma simples aposta em um jogo não configura renda alta pela autora. Defende que não possui renda para arcar com as custas, e que levou um golpe da empresa requerida, uma vez que “retiveram o dinheiro que a mesma ganhou com a jogada”. Aduz que o indeferimento do pedido significa que não poderá usufruir de seu direito, qual seja, o acesso à justiça. Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 178213672).

O apelado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 181153151).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1018114-84.2023.8.11.0000 – Campo Novo dos Parecis.

Agravante
: Dulce Fátima Czekalski

Agravado
: Zlin Pay Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Dulce Fátima Czekalski ajuizou ação de indenização por dano moral em desfavor da Zlin Pay Ltda., sustentando em síntese, que realizou apostas via aplicativo da empresa requerida e, na medida em que teve êxito, esta bloqueou seu acesso não disponilizando o saque dos valores ganhos.

Ao distribuir a ação, o douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Em face dessa decisão recorre a agravante sustentando que o
decisium
não condiz com a realidade, mormente porque uma simples aposta em um jogo não configura renda alta pela autora. Defende que não possui condições para arcar com as custas, e que levou um golpe da empresa requerida, uma vez que “retiveram o dinheiro que a mesma ganhou com a jogada”. Aduz que o indeferimento do pedido significa que não poderá usufruir de seu direito, qual seja, o acesso à justiça. Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC em 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas à baila pela própria recorrente, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido, veja:

“
Da análise dos autos nota-se que a autora não indicou em sua qualificação sua profissão, contudo, apresentou no ID 110470514 holerite como Chefe de Cozinha correspondente ao mês de 20/12/2021.

Não se olvida que não há qualquer indício de que a autora continua a exercer a mesma função daquela indicada no holerite.

Além disso, não se olvida que o objeto do litígio versa sobre jogos de apostas em que a requerente disponibilizou de forma livre e consciente as quantias de R$ 1.500,00, R$ 20.000,00, o que afasta indubitavelmente a condição de hipossuficiência financeira.”
(id. 123335933 – autos de origem).

Ora, cabia a agravante demonstrar que seus gastos a impedem de custear as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e da sua família.

Ainda, deixou de trazer à baila outros documentos aptos a demonstrar a sua real condição econômica, como a sua declaração de imposto de renda, extratos bancários, extratos de cartão de crédito ou quaisquer outros documentos capazes de subsidiar e demonstrar, minimamente, as despesas do grupo familiar e que poderiam comprovar sua alegada hipossuficiência financeira.

Ademais, como bem ressaltado pelo d. Magistrado, a autora de forma livre e consciente disponibilizou valores de R$ 1.500,00 e R$ 20.000,00 em jogo de apostas, o que,
data vênia
, afasta a condição de hipossuficiente alegada, devendo ser mantida a conclusão alcançada pelo juízo de origem.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real da agravante em se beneficiar da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023